Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014768-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 105.403.197-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM PONCE LEAL - CPF: 268.094.947-15 (AGRAVANTE), CHRISTOVAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 352.390.261-49 (ADVOGADO), FERNANDO PRADO - CPF: 024.256.707-00 (AGRAVADO), MANOELA CARLA LEAL NUNES PIRES DUARTE - CPF: 091.573.707-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM CURVO DE ARRUDA - CPF: 672.931.238-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENEROSO PAES LEME DE SOUZA PONCE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO CURVO DE ARRUDA - CPF: 110.225.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SEVERIANO PONCE MARANHAO - CPF: 268.742.457-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANIA VIDAL LEVY - CPF: 522.220.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HANNA LEVY LOPES COELHO - CPF: 326.770.348-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VIDAL LEVY - CPF: 804.679.387-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA VIDAL LEVY - CPF: 284.691.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GENEROSO PONCE DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 344.785.587-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELISE CURVO DE ARRUDA - CPF: 126.422.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINA DE ARRUDA WINTER - CPF: 045.703.109-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CLORACI ARRUDA DE PAIVA - CPF: 181.731.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINARA ZANINI ARRUDA DE PAIVA - CPF: 008.535.529-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NILO PONCE DE ARRUDA FILHO registrado(a) civilmente como NILO PONCE DE ARRUDA FILHO - CPF: 007.314.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MARIO DE ARRUDA - CPF: 031.570.677-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ROBERTO DE PAIVA ALBINO - CPF: 008.535.459-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PAIVA DE SOUZA - CPF: 008.535.489-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DE PAIVA DE SOUZA - CPF: 008.535.569-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA AMARAL DE PAIVA MARQUES - CPF: 006.530.279-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSE DE ARRUDA SACARO - CPF: 043.834.618-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DOROTHY DE ARRUDA FILHA - CPF: 022.190.119-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 420.488.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 214.669.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO LIMA DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 149.748.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIMAR TADEU DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 420.488.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IBSEN LIMA DE ARRUDA FILHO - CPF: 923.908.038-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 405.534.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 805.829.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA NOGUEIRA DE MAVIGNIER - CPF: 709.712.187-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO DE MAVIGNIER MUELLER - CPF: 090.877.537-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO MUELLER DE MOURA - CPF: 036.273.587-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PRADO - CPF: 024.256.707-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GOMES DA SILVA - CPF: 166.915.658-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI - 1014768-23.2026.8.11.0000

E M E N TA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL - LIMINAR INDEFERIDA - RESERVA E SEPARAÇÃO DE CRÉDITO - TERMO DE COMPROMISSO DE 1958 - AUSÊNCIA DE NATUREZA JURÍDICA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO DE PARTICIPAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE COINTERESSADOS - CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SEM ASSUNÇÃO EXPRESSA DE DÍVIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de inventário, indeferiu pedido incidental de tutela cautelar de reserva e separação de crédito correspondente a 10% dos valores líquidos recebidos e a receber no âmbito de precatório, com fundamento em Termo de Compromisso firmado em 1958 pelos herdeiros e cessionário dos direitos hereditários objeto da escritura pública de cessão de 17 de dezembro de 1986.

II. Questão em discussão

2. Há três questões sob discussão para análise: (i) se o Termo de Compromisso firmado em 1958 configura contrato típico de honorários advocatícios apto a fundamentar a reserva cautelar de crédito no inventário, ou se constitui mero acordo de participação patrimonial entre cointeressados; (ii) se o cessionário dos direitos hereditários assumiu expressamente a obrigação prevista no instrumento de 1958, de modo a figurar como parte legítima para suportar a tutela de reserva; e (iii) se o inventário

configura via processual adequada para a habilitação e reserva de crédito decorrente de obrigação assumida pelos herdeiros cedentes, e não pelo espólio inventariado.

III. Razões de decidir

3. O Termo de Compromisso de 1958, em seu conteúdo objetivo, registra o reconhecimento pelos herdeiros do dever de pagar comissão de 10% sobre os valores líquidos a receber na execução, linguagem que aponta para acordo de participação patrimonial entre cointeressados no resultado da lide, e não para remuneração profissional típica de advogado.

4, O mecanismo do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 pressupõe que o contrato de honorários decorra de prestação de serviços advocatícios, e a Resolução CNJ nº 303/2019 disciplina honorários advocatícios no contexto de prestação profissional, não alcançando acordos de participação patrimonial entre particulares.

5. A questão da natureza jurídica do Termo de Compromisso de 1958 recebeu resposta uniforme e convergente em pelo menos cinco pronunciamentos judiciais distintos, proferidos de forma independente pela Central de Precatórios do TJMT, pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, pela 6ª Vara Cível de Cuiabá, pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1010386-84.2026.8.11.0000 e pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, todos concluindo pela ausência de natureza de contrato típico de honorários advocatícios. A autoridade dessas decisões veda a rediscussão da mesma questão jurídica pela via do inventário, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

6. A Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de 17 de dezembro de 1986 não contém cláusula que imponha ao cessionário a obrigação de pagar os 10% previstos no Termo de Compromisso de 1958. O art. 299 do CC exige instrumento expresso e anuência do credor para a assunção de dívida, de modo que o silêncio da escritura de cessão não transfere ao cessionário obrigação que não contraiu, e a ciência de obrigação alheia não equivale à sua assunção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O instrumento que reconhece o dever de pagar comissão sobre o resultado econômico de execução judicial, sem identificar causa jurídica de prestação de serviços advocatícios, não configura contrato típico de honorários advocatícios para fins de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 e da Resolução CNJ nº 303/2019. 2. A cessão de direitos hereditários sem cláusula expressa de assunção de dívida não transfere ao cessionário obrigação anteriormente assumida pelos herdeiros cedentes, nos termos do art. 299 do CC. 3. A multiplicidade de decisões judiciais convergentes, proferidas de forma independente por distintos órgãos jurisdicionais sobre a mesma questão jurídica prejudicial, consolida a autoridade do entendimento firmado e veda sua rediscussão por via oblíqua em novo processo."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOAQUIM PONCE LEAL
contra a decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no
Inventário de nº 0001592-33.1987.8.11.0041
, que
indeferiu
pedido incidental de tutela cautelar de reserva e separação de crédito correspondente a 10% dos valores líquidos que o agravado tem a receber no âmbito da
Execução de Cumprimento de Sentença nº 0018186-97.2002.8.11.0041
(FERNANDO PRADO x ESTADO DE MATO GROSO) e do
Precatório nº 0045373-23.2013.8.11.0000
.

Em suma, aduz o agravante que a decisão recorrida indeferiu a providência, ao fundamento de que o ajuste firmado em 1958 não teria natureza de contrato típico de honorários advocatícios, mas de relação obrigacional privada; de que a cessão hereditária de 1986 não contem cláusula expressa de assunção da dívida; e de que, por ter a obrigação sido assumida pelos herdeiros, e não pelo espólio, inviável sua habilitação ou reserva no inventário dos bens do Espólio de GENEROSO PONCE.

Assevera que os Termos de Compromisso firmados pelos herdeiros de GENEROSO PAES LEME DE SOUZA PONCE constituem verdadeiro ajuste escrito de remuneração profissional, com conteúdo obrigacional completo e juridicamente eficaz, identificando os sujeitos da relação jurídica, fixando o percentual devido de 10%, delimitando a base econômica de incidência sobre o líquido percebido na execução da sentença e vinculando a prestação ao efetivo proveito econômico da causa.

Afirma que a ausência da rubrica formal de "contrato de honorários advocatícios" não afasta o conteúdo obrigacional do pacto, prevalecendo a substância econômica e funcional da avença.

Enfatiza que o crédito ostenta liquidez material suficiente, pois o percentual de 10% e a base econômica de incidência são certos e determináveis por simples operação aritmética sobre os pagamentos efetivados via precatório.

Informa que, a partir de dezembro de 2022, as liberações já totalizaram
R$ 242.738.010,05 (duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, dez reais e cinco centavos)
correspondendo, em princípio,
R$ 24.273.801,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil e oitocentos e um reais)
à fração de 10% não destacada nem repassada ao agravante.

Ressalta ainda que a cessão de direitos hereditários de dezembro de 1986 e o crédito obrigacional de 10% constituem relações jurídicas distintas, de modo que a ausência de cláusula expressa de assunção da dívida na escritura de cessão não extingue nem neutraliza obrigação validamente reconhecida em instrumento anterior.

Sustenta também que FERNANDO PRADO não pode ser considerado terceiro estranho ao vínculo debatido, pois, antes mesmo da cessão, já figurava como procurador nomeado pelos herdeiros, em conjunto com JOAQUIM PONCE LEAL, para atuação nas ações relativas aos direitos dos herdeiros e sucessores de GENEROSO PAES LEME DE SOUZA PONCE, o que evidencia ciência qualificada acerca do contexto obrigacional preexistente.

No mais, afirma que o requisitório vem sendo satisfeito por liberações sucessivas desde dezembro de 2022, sem qualquer pagamento ao espólio, e que o precatório se encontra na iminência de levantamento e quitação integral, em valor superior a vinte milhões de reais, com potencial de exaurir definitivamente o suporte patrimonial sobre o qual incide a obrigação de 10% (dez por cento). Ressalta que FERNANDO PRADO trata de pessoa idosa, com mais de 90 anos, o que agrava o risco de frustração do resultado útil do processo.

Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida para reconhecer a adequação da via eleita, a competência do juízo do inventário para a preservação cautelar do ativo controvertido, a equivalência material dos Termos de Compromisso a contrato escrito de remuneração profissional, a exigibilidade do crédito a partir dos pagamentos realizados em nome de FERNANDO PRADO desde dezembro de 2022 e o caráter vinculado da reserva de bens prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, requer ao menos a determinação de reserva de bens suficientes (
R$ 24.273.801,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil e oitocentos e um reais),
ainda que a discussão de fundo venha a ser remetida às vias ordinárias.

O agravado FERNANDO PRADO apresentou contrarrazões no
ID nº 359732861
, pugnando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, destacando que o pedido de reserva já foi apreciado e indeferido por múltiplos juízos — Central de Precatórios, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública e 6ª Vara Cível de Cuiabá —, que o documento de 1958 não configura contrato típico de honorários advocatícios, que a escritura pública de cessão de direitos hereditários de 1986 não contém cláusula de assunção da dívida por FERNANDO PRADO, e que a inventariante do espólio agravante recebeu valores superiores a R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, não pode deixar de registrar que o agravante primeiramente requereu o pedido de reserva no âmbito do
Precatório nº 0045373-23.2013.8.11.0000
—
indeferido
pela Juíza Auxiliar da Presidência.

Posteriormente, ajuizou
Tutela Cautelar Antecedente nº 1012451-26.2026.8.11.0041
perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, onde tramita a
Execução de Cumprimento de Sentença nº 0018186-97.2002.8.11.0041
, sendo novamente
indeferida a liminar
e determinada a redistribuída do feito ao juízo cível, diante de sua incompetência julgar os autos, já que o Estado de Mato Grosso não mais fazia parte do processo.

Contra tal decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, o agravante interpôs o
Agravo de Instrumento nº 1010386-84.2026.8.11.0000
, sendo
indeferido efeito suspensivo
pelo Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, o qual pontuou em sua decisão:

“(...) Neste contexto, quanto à probabilidade do direito, a análise da documentação apresentada evidencia que a decisão agravada está assentada em fundamentos consistentes,
porquanto se amparou no documento de 1958 que embasa a ação cautelar, o qual efetivamente reconhece o dever de pagar aos herdeiros de Joaquim Ponce Leal "comissão correspondente a 10% dos valores líquidos que viessem a receber na execução", revelando tratar-se de participação no resultado da lide executiva entre cointeressados, e
não propriamente de contrato de prestação de serviços advocatícios
.

A distinção, ao menos nesta fase preliminar, é juridicamente relevante, pois o art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994 refere-se especificamente a "contrato de honorários" decorrente de prestação de serviços advocatícios, pressupondo relação profissional entre advogado e cliente.
No caso, o documento histórico evidencia acordo de participação patrimonial entre herdeiros, sem caracterizar vínculo advocatício típico
.

Igualmente, a
Resolução CNJ nº 303/2019, invocada pelo agravante, disciplina honorários advocatícios no contexto de prestação profissional, não se aplicando a acordos de participação patrimonial entre particulares
(...)”

Conforme se denota dessa decisão sumária, o Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, alertou que no documento de 1958 que embasa a ação cautelar, o qual efetivamente reconhece o dever de pagar aos herdeiros de Joaquim Ponce Leal "comissão correspondente a 10% dos valores líquidos que viessem a receber na execução", revelando tratar-se de participação no resultado da lide executiva entre cointeressados,
e não propriamente de contrato de prestação de serviços advocatícios
.

Ainda alertou o douto desembargador que a
Resolução CNJ nº 303/2019
invocada pelo agravante, disciplina honorários advocatícios no contexto de prestação profissional, não se aplicando a acordos de participação patrimonial entre particulares.

Vale salientar também, que contra tal decisão foi interposto
agravo interno
, contudo, ante de sua apreciação, o agravante requereu a desistência do agravo de instrumento, o que foi devidamente homologado em
30/04/2026
, conforme
ID nº 364125370
daquele recurso, portanto, prevalecendo a decisão da juíza singular.

Diante da decisão proferida no
Agravo de Instrumento nº 1010386-84.2026.8.11.0000
, mantendo a decisão singular da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, o Pedido de Tutela Antecedente foi remetido ao juízo competente (6ª Vara Cível da Capital) o qual, ao apreciar a liminar, a
indeferiu
, nos seguintes termos:

(...) Da Natureza Jurídica do Documento Base (Termo de Compromisso de 1958)

O documento que embasa a pretensão cautelar, datado de 1958, denominado "Termo de Compromisso" (ID 225772909), suscita severas dúvidas quanto à sua qualificação jurídica como contrato de honorários advocatícios
.

Conforme observado na decisão do Agravo de Instrumento,
o instrumento aparenta tratar-se de um acordo entre particulares (herdeiros) para divisão de proveito econômico ("comissão"), desprovido das características típicas de um contrato de prestação de serviços advocatícios
.

Assim, a parte autora deverá esclarecer e justificar a qualificação jurídica que atribui ao documento, indicando os elementos concretos que o distinguem de mero acordo entre particulares.

Essa questão é pressuposto lógico da análise seguinte, pois o mecanismo do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, que constitui o principal fundamento legal da pretensão cautelar, somente é acionável se o instrumento for reconhecido como contrato de honorários advocatícios em sentido próprio. Não sendo essa a natureza do Termo do Compromisso, o dispositivo legal invocado é inaplicável ao caso.

Da inaplicabilidade do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 e da inadequação da via eleita

Ainda que se reconhecesse ao Termo de Compromisso a natureza de contrato de honorários, o que se examina por cautela, o mecanismo do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 pressupõe, cumulativamente, dois requisitos
:
que o instrumento contratual seja juntado aos autos antes da expedição do precatório ou do alvará de levantamento, e que o

advogado esteja ou tenha estado atuando na causa em que os valores serão recebidos
.

Em consulta ao processo n. 0018186- 97.2002.8.11.0041, que deu origem ao precatório requisitório n. 0045373-23.2013.8.11.0000,
não se extrai atuação do advogado Joaquim Ponce Leal naqueles aut
os
.

(...)

Da análise da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários lavrada em 17 de dezembro de 1986 (ID 225772914), não consta qualquer cláusula que imponha ao cessionário Fernando Prado a obrigação de pagar os 10% devidos a Joaquim Ponce Leal com fundamento no Termo de Compromisso de 1958
(...)”. Grifei.

Conforme se denota dessa decisão sumária, o Juiz singular alertou que documento denominado "Termo de Compromisso", suscita severas dúvidas quanto à sua qualificação jurídica do contrato de honorários advocatícios, bem como o termo encontra-se desprovido das características típicas de um contrato de prestação de serviços advocatícios.

Ponderou também o magistrado singular que ainda que eventualmente fosse reconhecido o “Termo de Compromisso”, necessário seria a juntada do instrumento contratual antes da expedição do precatório ou do alvará de levantamento, e que o advogado esteja ou tenha estado atuando na causa em que os valores serão recebidos, o que não ocorreu no caso, inclusive concluiu o relator do agravo que, “
em consulta ao processo n. 0018186- 97.2002.8.11.0041, que deu origem ao precatório requisitório n. 0045373-23.2013.8.11.0000,
não se extrai atuação do advogado Joaquim Ponce Leal naqueles autos
”

Ato contínuo, após desistência do agravo de instrumento em
30/04/2026
, e indeferimento da liminar pelo juízo competente, sem recurso, o agravante apresentou um incidente no
Inventário nº 0001592-33.1987.8.11.0041
dos bens de GENEROSO PAES LEME DE SOUZA PONCE, trazendo o mesmo pedido de reserva de 10% (dez por cento) sobre os valores líquidos, oriundos do
Precatório nº 0045373-23.2013.8.11.0000
, fundamentando-se no mesmo "Termos de Compromisso", firmados pelos herdeiros, em 1958.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento nos seguintes termos:

(i) o ajuste firmado em 1958 não ostenta natureza jurídica de contrato típico de honorários advocatícios, mas de relação obrigacional privada — comissão ajustada entre cointeressados;

(ii) a escritura pública de cessão de direitos hereditários de 17 de dezembro de 1986 não contém cláusula expressa de assunção da dívida pelo cessionário Fernando Prado;

(iii) a obrigação foi assumida pelos herdeiros, e não pelo espólio, o que impede sua habilitação ou reserva no inventário; e

(iv) ausência de
fumus boni iuris
e inadequação da via eleita.

Diante desse último indeferimento, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que o sistema processual não admite que a parte percorra sucessivamente em diferentes juízos em busca de pronunciamento favorável, especialmente quando a questão de fundo já foi apreciada e decidida de forma convergente por múltiplos órgãos.

Ademais, essa multiplicidade de demandas, com o mesmo objeto e fundamento, perante diferentes juízos, revela uma estratégia processual de busca de juízo favorável (
forum shopping
), incompatível com os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva que devem nortear a atuação das partes no processo civil.

Não obstante tais circunstâncias, certo é que a matéria central submetida ao presente agravo já recebeu pronunciamento judicial praticamente definitivo em processos anteriores.

No caso, o aludido “Termo de Compromisso” firmado em 1958 pelos herdeiros de GENEROSO PAES LEME DE SOUZA PONCE constitui o documento central de toda a pretensão do ESPÓLIO DE JOAQUIM PONCE LEAL. A qualificação jurídica desse instrumento, se contrato de honorários advocatícios ou acordo de participação patrimonial entre cointeressados, configura a questão prejudicial de toda a cadeia de pedidos formulados pelo agravante nos distintos processos.

Essa questão prejudicial recebeu resposta uniforme e definitiva em múltiplos pronunciamentos judiciais de que o ajuste firmado entre os herdeiros de Generoso Ponce e Joaquim Ponce Leal, a princípio,
não possui a natureza jurídica de contrato de prestação de serviços advocatícios, mas, sim, de uma comissão ajustada entre cointeressados
.

Aliás, o Desembargador MARIO KONO - Relator do
Agravo de Instrumento nº 1010386-84.2026.8.11.0000
ao indeferir o efeito suspensivo requerido pelo agravante, assentou expressamente que o instrumento de 1958
"efetivamente reconhece o dever de pagar aos herdeiros de Joaquim Ponce Leal 'comissão correspondente a 10% dos valores líquidos que viessem a receber na execução', revelando tratar-se de participação no resultado da lide executiva entre cointeressados, e
não propriamente de contrato de prestação de serviços advocatícios
"
. Esse pronunciamento, proferido em sede de cognição sumária, integra processo que tramita perante câmara distinta deste Tribunal, com formação de contraditório e possibilidade de julgamento colegiado, que só não ocorreu em razão da desistência do recurso pelo agravante.

A decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo naquele agravo não foi reformada pelo colegiado, e o agravo interno interposto pelo agravante não alterou esse quadro.

De igual sorte, a Juíza Auxiliar da Presidência e Conciliadora da Central dos Precatórios do TJMT, nos autos do
Precatório nº 0045373-23.2013.8.11.0000
,
indeferiu
os pedidos de reserva formulados pelo ESPÓLIO DE JOAQUIM PONCE LEAL em múltiplas oportunidades, sob o fundamento de que a questão compete ao juízo da execução. Essa decisão, proferida em processo de natureza administrativa, transitou em julgado sem que o agravante tenha obtido sua reforma por via recursal adequada.

Ainda, a Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos
da Tutela Cautelar Antecedente nº 1012451-26.2026.8.11.0041
, proferiu decisão reconhecendo a incompetência daquele juízo e excluindo o Estado de Mato Grosso do polo passivo. Essa decisão foi mantida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1010386-84.2026.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo requerido.

De igual modo, o Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá, ao receber o feito redistribuído, determinou a emenda da inicial e apontou, de forma fundamentada, as mesmas questões que ora se examina: a natureza jurídica controvertida do documento de 1958, a inaplicabilidade do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, a ilegitimidade passiva de FERNANDO PRADO e a questão prescricional.

Diante desse quadro, a pretensão do agravante de obter, no âmbito do inventário de GENEROSO PAES LEME DE SOUZA PONCE, tutela cautelar de reserva e separação de crédito com base no mesmo Termo de Compromisso de 1958 configura tentativa de rediscutir, por via oblíqua, questão jurídica que já recebeu resposta definitiva em processos anteriores. O princípio da segurança jurídica, concretizado nas regras sobre preclusão, coisa julgada e autoridade das decisões judiciais, veda essa rediscussão.

Aliás, o art. 505 do CPC dispõe que
"nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"
. Embora o dispositivo se refira, em sentido estrito, à mesma relação processual, sua
ratio
se projeta sobre situações em que a mesma questão jurídica, com os mesmos sujeitos e o mesmo objeto, recebe tratamento em processos distintos.

Ademais, a vedação à rediscussão de questões já definitivamente resolvidas constitui expressão do princípio da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório no processo, que impede a parte de buscar, em novo processo ou em nova via processual, resultado que lhe foi negado em processo anterior com decisão que não admite mais impugnação.

Enfim, a questão da natureza jurídica do Termo de Compromisso de 1958 não configura matéria nova submetida pela primeira vez à apreciação judicial. Ela foi examinada, de forma direta ou incidental, em pelo menos quatro processos distintos, com resultado uniforme contrário à pretensão do agravante. Permitir que essa mesma questão seja rediscutida no âmbito do inventário, como se os pronunciamentos anteriores não existissem, equivaleria a admitir que a parte contorne, pela multiplicação de processos, a autoridade das decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis – circunstância incompatível com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da lealdade que devem orientar a conduta das partes no processo.

Ademais, ainda que se afastasse a autoridade das decisões anteriores, o exame dos requisitos da tutela cautelar conduziria ao mesmo resultado. A probabilidade do direito, primeiro requisito do art. 300 do CPC, não se verifica. O Termo de Compromisso de 1958, em seu conteúdo objetivo, registra o reconhecimento pelos herdeiros do dever de pagar comissão de 10% sobre os valores líquidos a receber na execução.

Como visto, a linguagem empregada aponta para acordo de participação patrimonial entre cointeressados, e não para remuneração profissional típica de advogado.

Aliás, o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 pressupõe que o
"contrato de honorários"
decorra de prestação de serviços advocatícios, e a Resolução CNJ nº 303/2019 disciplina honorários advocatícios no contexto de prestação profissional. Ausente a qualificação jurídica que ativa esses mecanismos normativos, a pretensão não encontra amparo legal suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida pela tutela cautelar.

Se não fosse bastante, os fortes indícios apontam para a possível ilegitimidade passiva de FERNANDO PRADO, uma vez que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de 17 de dezembro de 1986 não contém cláusula que imponha ao cessionário a obrigação de pagar os 10% previstos no Termo de Compromisso de 1958. O art. 299 do Código Civil exige instrumento expresso e anuência do credor para a assunção de dívida. O silêncio da escritura de cessão quanto à obrigação de 1958 não a transfere ao cessionário, e a ciência de obrigação alheia, ainda que demonstrada pelas procurações de 1986, não equivale à assunção dessa obrigação.

Diante de todos os elementos supramencionados, o direito não socorre ao agravante, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026